Tribunal: TJSP
Processo: 1046950-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046950-72.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO J
SAFRA S/A, é apelada RUTE LOUREDO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046950-72.2018.8.26.0114 -Voto no 15.890
2
VOTO No 15.890
APELAÇÃO No 1046950-72.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A
APELADA: RUTE LOUREDO REIS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: EDUARDO BIGOLIN
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Ação de busca e apreensão -
Revelia - Sentença de procedência, declarando a rescisão do contrato -
Apelo do autor - Declaração de rescisão contratual não pedida na inicial e
não prevista no procedimento da ação de busca e apreensão de que
cuida o Decreto-lei no 911/69 - Julgamento extra petita configurado -
Supressão dessa parte do julgado - Apelação provida
A sentença de fls. 51/53 cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 61/62 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou “PROCEDENTE o pedido formulado nesta AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por BANCO J SAFRA S/A em face de Rute Louredo Reis, e, por consequência, dou por rescindido
o contrato e torno definitiva a liminar outrora concedida, para o fim de consolidar nas mãos do autor o
domínio e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, ficando este autorizado a proceder à
venda extrajudicial do aludido veículo”.
Apela o autor (fls. 65/79) alegando que não pugnou em
sua petição inicial a rescisão contratual, sendo a sentença ultra petita e que “a
sentença que julga procedente a ação de busca e apreensão tem o efeito tão só de consolidar a posse e
propriedade do bem alienado fiduciariamente em mãos do proprietário fiduciário (art. 3o. § 5o do Decreto-
Lei 911/69). Não tem o condão de rescindir o contrato, que permanece produzindo direitos e obrigações
entre as partes. Com a sentença, é restituída a posse ao proprietário fiduciário e o preço alcançado na
satisfação de seu crédito, e se houver saldo em favor do devedor, deve entregar-lhe. Por outro lado, se o
valor apurado não for suficiente para cobrir o débito, poderá exigir do fiduciante, que permanece obrigado
(art. 2o, do Decreto Lei 911/69)”.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária celebrado em
18 de dezembro de 2017 (fls. 12/16) tendo por objeto o veículo Hyundai HB
20, placas PYU-0576.
A liminar foi deferida (fls. 28/30) e cumprida (auto de
busca e apreensão de fl. 37).
Ausente contestação (certidão de fl. 46), sobreveio
sentença de procedência (fls. 51/53) que declarou rescindido o contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046950-72.2018.8.26.0114 -Voto no 15.890
3
tornou definitiva a liminar concedida, consolidando o domínio e a posse
plena do veículo no patrimônio do credor fiduciário.
Ressalvado o posicionamento do MM. Juiz de primeiro
grau, a declaração de rescisão contratual não está prevista no procedimento da
ação de busca e apreensão de que cuida o Decreto-lei no 911/69, não tendo
constado, ainda, do pedido formulado na inicial.
Como ensina Humberto Theodoro Júnior, “o julgado declara
(acerta) o inadimplemento e consolida, definitivamente, a posse e propriedade do credor (efeito
constitutivo), para todos os fins de direito, especialmente para permitir que, eliminada a resolubilidade da
propriedade fiduciária do credor, possa o produto da venda do bem gravado servir para satisfação do
crédito inadimplido pelo devedor. Confirma, portanto, a legitimidade e eficácia da liminar, praticada antes
da citação”.
Diante disso, a declaração de rescisão contratual, extra petita,
deve ser suprimida do julgado, consoante já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça em caso análogo:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. (...) Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede
prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o
julgado sujeito à declaração de nulidade. Recurso especial conhecido em
parte e provido. (4a Turma, REsp no 829.432/RS, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, 01.12.2009)
Conclui-se, portanto, ser de rigor o acolhimento do apelo a
fim de que seja excluída da sentença a declaração de rescisão contratual,
reduzindo-se-a aos limites do pedido inicial.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator